Tribunal: TJDFT
Processo: 0710887-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710887-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDA: ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E IRREGULARIDADE DO PEDIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. No recurso, as razões de insatisfação da Agravante se dirigem, em verdade, contra o conteúdo de decisão anterior em que apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença, e não apenas em desfavor do ato em que apreciado o pleito de cumprimento provisório da verba honorária. Tanto em relação à exigibilidade dos honorários advocatícios, quanto ao que se refere à regularidade do cumprimento de sentença, já existem paradigmas suficientes firmados na decisão anterior, e também no Agravo de Instrumento contra ela interposto, donde não se verificam motivos para proclamar a configuração das irregularidades apontadas pela Agravante no cumprimento provisório. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 8°, 524 e 525, §1o, ambos do Código de Processo Civil, tecendo considerações sobre a inexigibilidade do título. Assevera que o recorrido lançou o pleito de cumprimento para verba de sucumbência, sem que o título esteja consolidado, à margem do instituto da certeza, havendo, assim, lacuna em relação à força executiva. Ressalta que o trânsito em julgado, em verdade, é a ocorrência apta a permitir o prosseguimento da pretensão do detentor da persecução da verba sucumbencial. Defende, ainda, a necessidade de pormenorização planilha, com indicação dos termos iniciais e finais dos encargos; b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que todas as intimações/publicações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações do presente feito ocorram em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. Pugna, ainda, pela fixação dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 8o, 524 e 525, §1o, inciso III, todos do CPC. A uma, porque não houve combate específico aos seguintes fundamentos: Não merece prosperar o argumento da Agravante de que se afigura a inexigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência, tampouco deve ser chancelada a alegação de que há irregularidade (inépcia) na petição inicial do cumprimento de sentença. Tais questões, relativas ao cumprimento de sentença em si, e não apenas à Execução provisória ora aviada, já foram decididas na origem e no exame da impugnação apresentada pela parte Executada, sendo objeto de elucidação no Agravo de Instrumento no 0737868-04.2020.8.07.0000, cujo acórdão restou assim ementado: Percebe-se que a Agravante, em verdade, não busca manifestar insatisfação contra o conteúdo da decisão agravada em que apreciado o pedido de cumprimento provisório de sentença, mas sim contra as razões de decidir que lhe foram desfavoráveis quando da apreciação, pelo Juiz da causa e por este Tribunal de Justiça, das insatisfações relativas ao cumprimento de sentença aviado. (ID 27937755) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. A duas, porque a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objetos de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o Agint no REsp 1606075/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Melhor sorte não colhe o especial no que diz respeito à mencionada transgressão aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.025, ambos do CPC, porque, consoante a jurisprudência da Corte Superior “Revela-se deficiente a argumentação quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1921863/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/3/2021). Determino que as publicações da recorrente sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341, e as da parte recorrida, por sua vez, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023